Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700529-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, BRENA KERCIA BEZERRA GUIMARAES, CLAUDIA DOS SANTOS DE PAULA, DANIEL DO AMARAL E SILVA, ELESSANDRA BATISTA DE SOUSA, FERNANDA RODRIGUES GUIMARAES, GUILHERME CASTRO DE SOUSA, JACKELINE CORREA DE SOUZA, SUZANA PEREIRA DE MELO BORGES CAIXETA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar no feito. Brasília, 19 de outubro de 2020 00:48:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator